Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-33.2000.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000561-33.2000.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (APELANTE), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (APELADO), ESPOLIO ANTONIO ROSSANI rep por inv. MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI (APELANTE), GERALDO LOURANI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO ANTONIO ROSSANI rep por inv. MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI (APELANTE) (APELADO), JOSE LUIZ ZASSO - CPF: 424.722.969-91 (APELADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ZASSO - CPF: 524.463.879-34 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E MULTA COMINATÓRIA – REJULGAMENTO DO RECURSO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO ANTES ACOLHIDA – RATIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – PACTUAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS APÓS ADIMPLEMENTO PARCIAL DO PREÇO AVENÇADO – DEMONSTRAÇÃO DE ADVENTO DO TERMO E IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONCLUSÃO SENTENCIAL MANTIDA – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o contrato de compra e venda celebrado pelas partes prevê obrigação de outorga das escrituras públicas dos imóveis envolvidos no negócio jurídico após pagamento de parte do preço avençado, constatado o advento do termo e implementação das condições pactuadas, deve ser julgado procedente o pedido para compelir os vendedores ao cumprimento da obrigação assumida. 2. Não havendo ato ilícito gerador dano indenizável e prova do dano alegado, devem ser afastadas as condenações indenizatórias.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÔNIO ROSSANI e por MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI (cf. Id. nº 117539968 - Pág. 17/49) contra a r. sentença proferida
em 02/06/2011
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Multa Cominatória
”

(Proc. nº 0000561-33.2000.8.11.0037 – Código 11554), ajuizada contra os apelantes por JOSÉ LUIZ ZASSO, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar provada a celebração do “
Contrato de Venda e Compra de Imóvel Rural
”, para alienação das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada, com áreas de 1.738,13 e 916 hectares, matriculadas sob os nº 307 e 306 perante o SRI de Primavera do Leste/MT, respectivamente, de Antônio e Maura Rossani para Geraldo Laurani e José Luiz Zasso, e admitir satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento dos réus/vendedores, caracterizado pela falta de “
transferência da escritura dos imóveis rurais
” nas datas pactuadas (05/10/1994 e 30/10/1996).

A r. sentença admitiu que os réus/apelantes não têm razão ao afirmar necessidade de “
notificação para realizar as referidas transferências
” e ocorrência de “
novação com a retificação da forma de pagamento
”, primeiro porque “
a cláusula sexta
(do contrato)
fixa o termo exato para a transferência dos imóveis rurais, reservando-se tão-somente a condição do pagamento
”, e, depois, porque “
não houve a intenção de extinguir o contrato primitivo realizando outro, mas tão somente uma readequação quanto à forma de pagamento do referido instrumento
”.

Assim, condenou os apelantes a “
proceder a transferência
(do domínio)
da Fazenda Carimbó e

Lagoa Encantada
” para o autor/apelado, “
nos termos do contrato, livres de ônus
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, bem como ao pagamento de R$ 180 mil a título de indenização por danos emergentes e lucros cessantes e de R$ 100 mil pelos danos morais decorrentes do fato (cf. fls. 423/435 dos autos físicos, correspondentes aos Ids. nº 117539967 - Pág. 14/26 dos autos digitalizados).

Os réus/apelantes pedem, de início, julgamento do Agravo Retido por eles interposto contra a r. decisão proferida em audiência realizada em
21/03/2001
, que reconheceu existência de litisconsórcio ativo necessário e ordenou citação de Geraldo Laurani. Sustentam tratar-se de hipótese de ilegitimidade ativa do autor José Luiz Zasso porque “
adquiriu as áreas rurais juntamente com o Sr. Geraldo Laurani
” e, “
na qualidade de sócio, para impetrar tal medida
(ajuizar a ação)
, indispensável seria a presença deste
(de Geraldo Laurani)
no polo ativo da presente, pois, por óbvio, para efetivação da outorga da escritura, necessário a presença de ambos os condôminos
” (sic – cf. Id. nº 117539963 - Pág. 26).

Aduzem, ainda, que “
melhor sorte não poderia restar ao presente processo, senão sua extinção, sem julgamento de mérito, pois o vício demonstrado é insuprível e insanável
”, e que não se poderia jamais determinar “
a citação do litisconsórcio necessário a integrar a lide, mormente sem requerimento de qualquer das partes
”, pois, “
se nada requereu aquele,
(...)
não é função do Magistrado convocá-lo a exercer o direito que, em tese, disporia
”, razões pelas quais pedem reforma daquela decisão para fins de extinção do feito sem resolução do mérito (sic – cf. Id. nº 117539963 - Pág. 27/28).

Ainda preliminarmente, arguem nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
as partes não foram intimadas
” para especificar provas a serem produzidas, já que o despacho para essa finalidade nunca fora publicado, e por julgamento “
extra petita
”, já que, a despeito de o autor/apelado ter requestado na petição inicial apenas a outorga da “
Escritura Pública de Venda e Compra
” relativa à “
Fazenda Carimbó
”, o ato sentencial os condenou a transferir-lhe também o domínio da “
Fazenda Lagoa Encantada
” (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 22/28).

Afirmam, ainda, carência da ação por falta de interesse de agir, dizendo que nunca se negaram a transferir o domínio do imóvel rural ao autor e que “
não há nos autos uma única prova de que isto tenha acontecido
”, nem de que tenham sido “
comunicados formalmente de que o apelado pretendia que a escritura fosse assinada
”. Asseveram, nesse ponto, que, na verdade, a “
Fazenda Carimbó
” está sob a posse direta do autor/apelado desde 05/10/1994, mas ele “
nunca teve interesse
” em transferi-la para seu nome (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 28/30).

Queixam-se, ainda preliminarmente, de nulidade da sentença por “
ofensa ao artigo 535 do CPC
” vigente à época, porque o i. magistrado rejeitou os declaratórios por eles opostos para sanar omissões e contradições, e, no mérito, da ocorrência de “
error in judicando
” relacionado à “
legitimação ativa
”, à “
pretensão de transferência do imóvel
”, à existência de danos materiais e morais, e, ainda, à quantificação das indenizações (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 30/48).

Argumentam que, como houve inclusão de litisconsorte ativo necessário (Geraldo Laurani), a r. sentença não poderia, sob pena de nulidade, ter julgado o pedido parcialmente procedente apenas em relação a um dos litisconsortes (José Luiz Zasso), e que, como a cláusula sexta do contrato previa outorga da Escritura Pública de Venda e Compra em relação à Fazenda Carimbó “
desde que o Banco do Brasil S.A. autorize, em função de financiamento existente
”, competia ao autor/apelado provar a existência dessa autorização, mas “
não há nos autos nenhuma prova, nenhum documento, que comprove que o Banco do Brasil tenha autorizado a transferência
” (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 34/35).

Alegam que, para além da nulidade por julgamento “
extra petita
” em relação à Fazenda Lagoa Encantada, a outorga da respectiva escritura ocorreria “
desde que
(...)
fosse paga a parcela a vencer em 30/10/1996
”, sendo que “
o próprio apelado Zasso confessa que foi pago somente até a parcela com vencimento em 30/04/1995
”, e argumentam que, “
se somente foi realizado o pagamento até a parcela anterior a 30/04/1995, a conclusão lógica, inarredável, que se tem é que não foi cumprida a condição de pagamento para transferência da Lagoa Encantada
” (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 36/38).

Discorrem, no mais, sobre a inexistência de dano indenizável, seja de ordem material ou moral, pois não praticaram qualquer ato ilícito, aduzindo que o apelado “
não obteve novo financiamento a partir da safra de 98 sobre a Fazenda Carimbó
(junto ao Banco do Brasil)
porque não quis ou porque seu nome não passava nos exames cadastrais
” (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 38/45).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do apelo para que, acolhidas as preliminares, seja anulada a r. sentença por cerceamento de defesa, ou por violação ao princípio da adstrição, ou, no mérito, seja ela reformada para julgar improcedente o pedido, ou, no mínimo, para que sejam afastadas as condenações ou reduzidos os valores indenizatórios (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 49).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate pontual aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 117539971 - Pág. 16/43).

Na Sessão de Julgamento do dia 19/07/2016, ao julgar o presente recurso, antes autuado como RAC nº 102.582/2015, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo Retido, rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e carência da ação por falta de interesse de agir, acolheu em parte a preliminar de nulidade por violação ao princípio da adstrição “
para excluir a obrigação de outorga da Escritura Pública de Venda e Compra da Fazenda Lagoa Encantada
”, e, no mérito, deu parcial provimento ao apelo para afastar as condenações indenizatórias (cf. acórdão vinculado aos Id. nº 117539973 - Pág. 62 a 117539974 - Pág. 16).

Na Sessão de Julgamento do dia 30/05/2017, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado acolheu os Embargos de Declaração nº 113.272/2016, opostos pelos réus/apelantes na sequência, para complementar aresto anterior e “
ordenar a outorga da escritura pública de compra e venda da Fazenda Carimbó também ao comprador Geraldo Laurani, notificando-o do fato, bem como para distribuir igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
”, estes arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 117539974 - Pág. 45/53).

Ao julgar monocraticamente o Agravo em Recurso Especial nº 1.401.659/MT, o Exmo. Sr. Min. Antônio Carlos Ferreira deu provimento ao recurso interposto pelo autor José Luiz Zasso “
para incluir como objeto da ação a Fazenda Lagoa Encantada
”, e, cassando o v. acórdão proferido por esta Corte, determinar retorno dos autos “
para novo julgamento do Recurso de Apelação
” (cf. Id. nº 139745196 - Pág. 3/10).

Na sequência, acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo autor “
apenas para acrescer na parte dispositiva da decisão embargada que o novo julgamento do Recurso de Apelação deve se restringir à Fazenda Lagoa Encantada
”; essa decisão monocrática foi mantida pela col. 4ª Turma do STJ, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo autor (cf. Id. nº 139745196 - Pág. 13/24).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, na
Sessão de Julgamento do dia 19/07/2016, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado apreciou todas as questões tratadas no caso, negando provimento ao Agravo Retido, rejeitando as preliminares de carência da ação e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, acolhendo parcialmente a preliminar de nulidade por violação ao princípio da adstrição “
para excluir a obrigação de outorga da Escritura Pública de Venda e Compra da Fazenda Lagoa Encantada
”, e, no mérito, dando parcial provimento ao apelo, apenas e tão somente para afastar as condenações indenizatórias, mantendo a condenação dos réus/vendedores a “
proceder a transferência
(do domínio)
da Fazenda Carimbó
” para o autor/apelado, “
nos termos do contrato, livres de ônus
”, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

Não houve insurgência dos vendedores/réus quanto a essas matérias e, ao julgar os recursos interpostos pelo autor/comprador, o eg. STJ cassou o v. acórdão desta Corte Estadual tão somente em relação à conclusão de violação ao princípio da adstrição, por entender que, na realidade, “
o objeto da obrigação de fazer, consistente na transferência da escritura dos imóveis rurais, englobava ambas
(as)
Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada
”; posteriormente, “
para que não exista dúvida
” quanto ao decidido, o Tribunal da Cidadania ainda esclareceu que “
o novo julgamento do Recurso de Apelação na origem deve ser dar apenas em relação à Fazenda Lagoa Encantada, sendo mantido o julgamento quanto à Fazenda Carimbó
”.

Cabe, portanto, apenas ratificar os fundamentos do v. acórdão vinculado aos Id. nº 117539973 - Pág. 62 a 117539974 - Pág. 16 em relação ao Agravo Retido e às preliminares de carência da ação e cerceamento de defesa, a cujo teor me reporto para fins de economia e brevidade.

Atendendo à determinação de rejulgamento do apelo “
apenas em relação à Fazenda Lagoa Encantada
”, passa-se à reanálise do mérito recursal.

A r. sentença anotou que o pagamento do preço pactuado para alienação dos dois imóveis rurais se daria mediante entrega de 315 mil sacas de soja em oito parcelas vencíveis em 23/07/94, 05/10/94, 30/04/95, 30/04/1996, 30/04/97, 30/04/98, 30/10/98 e 30/04/99, respectivamente, e que, de acordo com a cláusula sexta do contrato, a escritura pública de venda e compra da Fazenda Carimbó seria outorgada na data da “
liquidação da parcela com vencimento em 05.10.94, desde que o Banco do Brasil S.A. autorize, em função de financiamento existente
”, e a da Fazenda Lagoa Encantada na data do “
pagamento da parcela a vencer em 30.10.96
”.

Sobre o tema, os réus/apelantes sustentam que não houve demonstração da implementação da condição de exigibilidade da obrigação de outorga da escritura pública relativa à Fazenda Carimbó, que era a autorização do Banco do Brasil, e que a outorga da escritura pública relacionada à Fazenda Lagoa Encantada somente ocorreria “
desde que
(...)
fosse paga a parcela a vencer em 30.10.96
”, o que “
o próprio apelado Zasso confessa que foi pago somente até a parcela com vencimento em 30.04.95
”, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que “
não foi cumprida a condição de pagamento para transferência da Lagoa Encantada
” (sic – cf. Id. nº 117539968 - Pág. 36/38).

Como visto, o eg. STJ ordenou fosse “
mantido o julgamento quanto à Fazenda Carimbó
”, sendo, portanto, despiciendo maior aprofundamento com relação à autorização do Banco do Brasil, mas, analisando a questão com olhos voltados à Fazenda Lagoa Encantada, verifica-se que, após retificação da forma de pagamento avençada, deixou de existir “
parcela a vencer em 30.10.96
”.

Assim, para aferir se houve implementação da condição à exigibilidade da obrigação de outorga da escritura pública relativa à Fazenda Lagoa Encantada é necessário perquirir a quantidade de sacas efetivamente entregues.

Conforme a redação originária das cláusulas quarta e sexta do contrato celebrado em 09/07/94, o pagamento do preço se daria mediante entrega de 10 mil sacas de soja em 23/07/94 e 50 mil sacas de soja em 05/10/94, momento em que seria outorgada a escritura pública referente à Fazenda Carimbó, e prosseguiria mediante entrega de mais 50 mil sacas de soja em 30/04/95, 50 mil sacas de soja em 30/04/96, e mais 7,5 mil sacas de soja em 30/10/96, momento em que seria outorgada a escritura pública referente à Fazenda Lagoa Encantada.

Ou seja, a escritura da Fazenda Carimbó seria outorgada quando os vendedores recebessem 60 mil sacas de soja (10 mil + 50 mil), e a da Fazenda Lagoa Encantada quando recebessem outras 107,5 mil sacas de soja (50 mil + 50 mil + 7,5 mil). Remanesceriam 147,5 mil sacas de soja para entrega a partir de então, em parcelas vencíveis entre 30/04/97 e 30/04/99.

Todavia, em 08/09/94, as partes pactuaram retificação da forma de pagamento, modificando as datas de vencimento de parcelas e o número de sacas a serem entregues, para o seguinte:

a) 10 mil sacas de soja em 23/07/94;

b) 42,5 mil sacas de soja em 05/10/94;

c) 42,5 mil sacas de soja em 30/04/95;

d) 50 mil sacas de soja em 30/04/96;

e) 50 mil sacas de soja em 30/04/97;

f) 23,5 mil sacas de soja em 30/10/97;

g) 50 mil sacas de soja em 30/04/98;

h) 23,5 mil sacas de soja em 30/10/98;

i) 23 mil sacas de soja em 30/04/99.

Se admitida a veracidade da assertiva inicial do autor/apelado de que “
os pagamentos foram realizados em sua totalidade até a parcela com vencimento em 30/04/1995, a partir desta, houve remanescências
”, porque não impugnada pelos vendedores/réus na contestação, ter-se-ia que houve pagamento integral das três primeiras parcelas, mediante entrega de 95 mil sacas de soja (10 mil + 42,5 mil + 42,5 mil).

Por outro lado, na notificação extrajudicial enviada pelos réus ao autor/comprador (cf. Id. nº 117539953 - Pág. 40/41), não se vê qualquer cobrança relacionada às duas primeiras parcelas, vencidas em julho e outubro de 1994, mas afirmação de existência de saldo devedor remanescente referente à falta de entrega de 9.891,81 sacas de soja em 30/04/95, 4.958,64 sacas em 30/04/96, 12.897,13 sacas em 30/04/97, 23,5 mil sacas em 30/10/97, 9.645,54 sacas em 30/04/98, 23,5 mil sacas em 30/10/98 e 7.946 sacas em 30/04/99, ou seja, assertiva de que, das 315 mil sacas de soja referentes ao preço, o comprador deixou de entregar 92.339,12 sacas.

Em outras palavras, verifica-se admissão de que o comprador entregou pelo menos 222.660,88 sacas de soja (315.000 – 92.339,12).

Assim, seguindo a interpretação contratual lógica de que a escritura pública da Fazenda Carimbó seria outorgada quando os vendedores recebessem 60 mil sacas de soja e a da Fazenda Lagoa Encantada seria outorgada quando recebessem mais 107,5 mil sacas de soja, razão assiste ao MM. Juiz ao reconhecer “
o advento do termo previsto no contrato e satisfeita as condições
” pactuadas na cláusula sexta da avença.

Por fim, admito que o rejulgamento do apelo “
apenas em relação à Fazenda Lagoa Encantada
” não projeta efeitos sobre a pretensão indenizatória e, ainda, que, ao dar parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo autor, o eg. STJ anotou expressamente a manutenção do desfecho decisório originariamente estabelecido por esta Corte quanto à reforma da r. sentença apelada para afastar as condenações à indenização por danos morais e materiais (cf. Id. nº 139745196 - Pág. 10), razão pela qual, também nesse aspecto, por economia e brevidade, apenas me reporto aos fundamentos do acórdão vinculado aos Id. nº 117539973 - Pág. 62 a 117539974 - Pág. 16.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Retido,
rejeito
todas as preliminares arguidas e, no mérito,
dou parcial provimento
ao apelo para reformar apenas em parte a r. sentença apelada, tão somente para excluir a condenação indenizatória, esclarecer que a ordem de outorga das
escrituras públicas de compra e venda das Fazendas Carimbó e Lagoa Encantada deve ser feita também em favor do comprador Geraldo Laurani, notificando-o do fato, e, por fim, distribuir igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que, em 28/03/2000, era de R$ 700 mil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023